Tribunal: TJDFT
Processo: 0731845-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DIREITO DE VISITA. REGULAMENTAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GENITORA. FILHA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).

3. A plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos. Apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.

4. No caso dos autos, não se verificam elementos suficientes a possibilitar o direito de visitas da genitora/agravante à sua filha. Ao contrário, o que se verifica no atual momento processual é que tais visitas poderiam trazer riscos a menor, diante da presença do companheiro de sua genitora, que inclusive, praticou agressão à menor.

5. Indispensável maior instrução processual na origem, inclusive mediante estudo psicossocial, para se avaliar a pretensão da ora agravante.

6. Recurso conhecido e improvido.